Tribunal: TJMT
Processo: 0006365-93.2014.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006365-93.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA - CPF: 317.726.091-53 (APELADO), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR SCACCHETTI DE CASTRO - CPF: 307.523.238-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – RESOLUÇÃO No. 223/2003 DA ANEEL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “A Segunda seção desta Corte, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica. (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 265.438/MS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 14/05/2013 - DJe 07/06/2013). 2. O parágrafo 1o, do art. 11, da Resolução 223/2003, estabelece que os “recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual, portanto, a posterior prorrogação do prazo para universalização da rede de energia elétrica, por si só, não implica prorrogação do prazo para restituição dos valores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006365-93.2014.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único
0006365- 93.2014.8.11.0003 - código 747342
),
ajuizada contra a apelante por
WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar à Concessionária/ré ao pagamento de R$ 26 mil, sobre o qual incidirão multa de 2%, correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (20/08/2012) e juros de 1%, ao mês, desde a citação. A r. sentença condenou as partes reciprocamente ao pagamento do ônus sucumbencial, na proporção de 50% para cada, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 5 mil (cf. Id. no
76520960
).

A apelante alega que o apelado não comprovou a realização das “obras de construção e instalação de ramal particular, muito menos de que tenha arcado com seus devidos custeios”, e diz, ainda, que é incabível a restituição dos valores, primeiro, porque o ramal de energia foi construído “no interesse exclusivo (do apelado) e não integra as peculiares situações em que a concessionária suporta o ônus pelo valor de tais obras”; depois, “há um limite para atendimento das obras do Programa Luz para Todos”, este equivalente a 03 vezes “o valor do custo médio das obras de eletrificação”, por força da Resolução ANEEL no 223, art. 14, §4o, e a construção de rede de energia elétrica no imóvel do apelado supera o limite legal previsto (cf. Id. no 76520972 - pág. 5).

Afirma que “a rede de energia elétrica não integra o patrimônio da apelante, mas sim o patrimônio da concessão”, de modo que, a restituição de valores, quando cabível, será efetuada “aos usuários que anteciparam valores para construção de ramais de energia e que cumpriam os requisitos da legislação do Programa Luz Para Todos”, e somente serão indenizados quando da concretização da universalizarão na área de concessão da apelante, o que ainda não ocorreu.

Reputa como arbitrária a aplicação da multa de 2%, em razão do “suposto atraso no pagamento dos valores com a implantação da rede”, porquanto a apelante apenas “segue regras e imposições impostas tanto pela ANEEL como pelo Governo Federal”, não havendo, pois, falar em atraso, tampouco em possibilidade de aplicar multa.

Pede, assim, seja provido o apelo, para afastar a condenação que lhe foi imposta, bem como seja excluída a multa de 2% fixada pela sentença (cf. Id. no 76520973 - pág. 4).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 57962551, o apelado dá pontual combate aos argumentos recursais e, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou ação de restituição de valores almejando o ressarcimento de R$ 26 mil dispendidos na construção da rede elétrica que posteriormente passou a ser utilizada pela apelante para fornecimento do serviço aos demais consumidores localizados naquela mesma região.

O “Contrato Particular de Prestação de Serviço” celebrado em 04/11/2011 (cf. Id. no
76514566 - pág. 3/4)
e os recibos de pagamento (cf. Id. no
76514567 - pág. 4),
mostram que o apelado custeou a construção da rede “na área rural denominada
Fazenda Boa Esperança, localizada na Rodovia BR 130, KM 44, Poxoréo/MT
”, pelo preço total de R$ 26 mil, pagos em quatro parcelas de R$ 6.500,00, com primeiro vencimento em 10/04/2012 e o último para o dia 10/07/2012 (cf. Id. no
76514567 - pág. 5/9).

E, para que não restasse dúvida quanto à referida construção, juntou a fatura de energia elétrica emitida pela própria apelante, referente à UC no 20195711, demonstrando, portanto, a existência do serviço de energia elétrica no imóvel supracitado, onde também consta o “Histórico de Consumo”, que prova que a cobrança de energia teve início em novembro/2013 (cf.
76514568 - pág. 8
), não havendo dúvida quanto à construção da rede de energia elétrica pelo apelado, tampouco quanto aos valores por ele gastos a esse título, que totalizaram o montante de R$ 26 mil (cf. Id. no
76514567 - pág. 5/9).

O parágrafo 1o, do art. 11, da Resolução 223/2003, estabelece que os “recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária
até o ano
em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado
segundo o Programa Anual
” (grifei), sendo o conceito de “Programa Anual”, assim definido pela Resolução no 223/03:

“Programa Anual de Expansão do Atendimento: programa contemplando as metas anuais de expansão do atendimento, para cada Município da área de concessão ou permissão, apresentando a evolução anual até o alcance da Universalização; ”

Portanto, restou estabelecido apenas o prazo final para restituição dos valores, qual seja, aquele fixado no “Programa Anual”, de modo que, a prorrogação do prazo para conclusão da universalização da rede, posterior à construção efetivada pelo consumidor, não resulta na automática prorrogação do prazo para a restituição dos valores, porquanto, não se atribui a participação financeira do consumidor/apelado, mas sim, o custeio total pela realização da obra de eletrificação rural mediante autorização da concessionária/apelante, que se comprometeu, formalmente, a restituir os valores gastos pelo apelado.

Assim, como a rede elétrica construída pelo consumidor por determinação legal deve incorporar o patrimônio da concessionária, a qual, inclusive, resulta em fonte de receita para ela própria, indiscutível o dever de ressarcir à recorrida a quantia por ela desembolsada na obra.

A Segunda seção do STJ no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assinalou que “
é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica
” (STJ. AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em 14.05.2013); do contrário, estaríamos admitindo o enriquecimento sem causa das concessionárias de energia elétrica em detrimento do particular que arcou com todas as despesas de construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, que agora está incorporada ao patrimônio da Concessionária sem custo algum.

Ademais, as questões trazidas neste recurso pela Concessionária apelante no esperançoso intuito de afastar sua responsabilidade pela restituição dos valores já foram apreciadas e rejeitadas por este Tribunal;
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0003007-54.2014.8.11.0025, Publicado no DJE 09/10/2017).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR PARA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DOAÇÃO AFASTADA – RESOLUÇÃO No. 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – (...) – PRORROGAÇÕES UNILATERAIS DE PAGAMENTO – INCABÍVEIS – (...) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o consumidor final cede ramais elétricos à empresa concessionária de distribuição de energia elétrica, ora agravante, não por mera liberalidade, mas por disposição legal que assim o obriga, se quiser aderir a programa de eletrificação rural, não há que se falar de doação. 2. O programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária. 3. O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização; estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados. Precedentes do STJ.

4. A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia em nada interfere na restituição de valores àqueles que já aderiram ao programa “Luz para Todos” e despenderam recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas propriedades rurais. 5. (...). 6. Decisão mantida”. (TJMT -
Segunda Câmara Cível
- Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Ag 10522/2016, Julgado em 02/03/2016 - DJE 15/03/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – (...) – REDE ELÉTRICA PARTICULAR – PROPRIEDADE RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO No 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO (...). O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com os seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados. (...). Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra. (...) (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. DIRCEU DOS SANTOS – RAC N.U 0001821-02.2013.8.11.0002, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

Quanto ao pedido de exclusão da multa de 2% fixada pela sentença igualmente razão não lhe assiste.

Ocorre que, consta dos autos, especificamente no Id. no
76514566 - pág. 4,
a Carta no 400129010, encaminhada pela Concessionária/ré ao consumidor/apelado quando já finalizada as tratativas para a construção do ramal, cujo teor estabelece que, “o
valor do ressarcimento será o menor valor entre o custo da obra comprovado por V.S. e o valor do orçamento apresentado no item 2, atualizado pelo IGPM a partir da data de energização da rede (...). Em caso de atraso no pagamento, implicara a incidência
de multa de 2% e juros de 1%
ao mês
” (cf. Id. no 76514566 - pág. 4), de modo que, o valor do ressarcimento deve ocorrer nos exatos termos do convencionado pelos demandantes, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença apelada.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso,
mantendo inalterada a sentença apelada
.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021